Tribunal: TJSP
Processo: 0004005-07.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Lesão corporal leve – Violência Doméstica – Suficiência de provas – Manutenção da condenação – Agressão praticada pelo réu contra mulher com quem conviveu por longa data – Ação baseada no gênero – Vulnerabilidade caracterizada, decorrente da própria condição de mulher – Incidência da Lei 11.340/06 – Inteligência dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 e entendimento jurisprudencial.
Pena mínima –

Ementa:
Lesão corporal leve – Violência Doméstica – Suficiência de provas – Manutenção da condenação – Agressão praticada pelo réu contra mulher com quem conviveu por longa data – Ação baseada no gênero – Vulnerabilidade caracterizada, decorrente da própria condição de mulher – Incidência da Lei 11.340/06 – Inteligência dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 e entendimento jurisprudencial.
Pena mínima – Regime mais brando – Sursis.
Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004005-07.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o relator sorteado, nos termos de sua declaração de voto. Acórdão
com o 3o juiz. des. Vico Mañas.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS, vencedor, HEITOR DONIZETE DE
OLIVEIRA, vencido e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004005-07.2017.8.26.0637
APELANTE: CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TUPÃ
VOTO No 40.585
Lesão corporal leve – Violência Doméstica – Suficiência de
provas – Manutenção da condenação – Agressão praticada pelo
réu contra mulher com quem conviveu por longa data – Ação
baseada no gênero – Vulnerabilidade caracterizada, decorrente
da própria condição de mulher – Incidência da Lei 11.340/06 –
Inteligência dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 e
entendimento jurisprudencial.
Pena mínima Regime mais brando Sursis.
Não provimento ao recurso.
Carlos Henrique Gomes da Silva foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da Vara da Comarca de Tupã a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial
aberto, como incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal, concedido o “sursis” pelo
prazo de 02 (dois) anos.
Inconformado, postula a absolvição por falta de provas.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 170/172), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, em 30 de abril de 2017, o apelante ofendeu
a integridade corporal da então companheira Gabriela Salustriano da Silva Catelli,
provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de fl. 10.
Ainda de acordo com a inicial, os envolvidos mantinham
relacionamento amoroso e, no dia dos fatos, aproveitando-se da falta de iluminação do
local onde estavam, o réu agrediu a vítima com socos e chutes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na fase inquisitiva, o denunciado admitiu a imputação em duas
oportunidades. Atacou a ofendida em “momento de nervoso” (fl. 18). “Está tentando
reatar o relacionamento com Gabriela” (fl. 87). Em juízo, optou pela revelia (fl. 142).
Sob o contraditório, a ofendida confirmou as agressões. Depois de
18 anos juntos, foi a primeira vez que Carlos Henrique a machucou. Estava na
residência da mãe e o acusado a buscou de carro para voltarem ao sítio em que
residiam na época dos fatos. Em seguida, atingiu-a com socos na boca e na cabeça.
Separaram-se (audiovisual).
Nesse quadro, a condenação do recorrente era mesmo de rigor.
Embora o depoimento judicial da vítima não deixe claro se o
ataque ocorreu no trajeto de volta para casa ou já na fazenda em que moravam na
ocasião, o importante é que Gabriela, sempre que ouvida, descreveu da mesma
maneira a agressão perpetrada pelo então companheiro de quase duas décadas (fls.
09 e audiência registrada no SAJ/SG). O laudo pericial noticia lesões compatíveis com
a investida narrada, aludindo a ferimentos na têmpora esquerda e nos lábios da
examinada.
Ademais, não obstante Carlos Henrique tenha preferido não se
apresentar em juízo, confessou o crime na etapa investigativa em junho e em
novembro de 2017.
Nenhuma dúvida de que praticado o delito no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Com efeito, irrelevante aferir a motivação das agressões para
determinar que cometida a infração em razão do gênero e em situação de
vulnerabilidade da vítima em relação ao agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 5o, III, da Lei 11.340/06, dispõe que, “para os efeitos desta
lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer relação íntima de afeto”.
O art. 7o, IV, por seu turno, inclui como “forma de violência
doméstica e familiar contra a mulher a violência física, entendida como qualquer
conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”.
Ora, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao amplo
espectro delineado pela norma em questão. Gabriela foi agredida por pessoa com
quem manteve relacionamento amoroso por pelo menos dezoito anos quando estavam
a caminho da residência comum ou nas suas dependências. A investida se deu em
momento em que se encontravam sozinhos e em local de pouca iluminação, a dificultar
reação ou defesa da vítima. Apesar de não revelada a causa do ataque, Carlos
Henrique referiu que cometido “em momento de nervoso”. Aliás, possível que tenha
agido até sem motivo por considerar que podia fazê-lo em decorrência do papel social
historicamente atribuído ao gênero feminino. Como se vê, tudo sugere que praticadas
as lesões corporais “prevalecendo-se o agente das relações domésticas ou de
coabitação” existentes no tempo dos fatos, como exige o art. 129, § 9o, do Código
Penal, para a configuração da infração imputada.
Note-se que, nesse cenário, presumida a superioridade do
agressor, sobretudo física, bem como a vulnerabilidade da vítima, de conhecida
fragilidade corporal decorrente da própria condição feminina. As circunstâncias
inevitavelmente acarretam desequilíbrio de forças na relação entre homem e mulher,
revelando-se determinantes na prática de delitos, atraindo a aplicação da Lei Maria da
Penha.
Como bem observado pelo d. Procurador de Justiça oficiante, “o
fato versa sobre violência praticada contra mulher valendo-se o agente das relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domésticas, impondo-se aos órgãos de aplicar e fiscalizar a aplicação da justiça a
maior atenção possível de forma a inibir a onda de violência contra a mulher que
campeia no país. (...) o pano de fundo é a opressão de gênero. Tendo em vista a
ofensa física, a forma de cometimento e o fato de que se trata de um crime motivado
pela discriminação de gênero, não há como se contemplar tão reprovável conduta” (fls.
190/193).
Não por outra razão, determina o art. 4o da Lei Maria da Penha
que, “na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se
destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de
violência doméstica e familiar”.
Ressalte-se que, em 09.02.2012, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADC no 19, rememorou posicionamento adotado quando do
julgamento do HC no 106.212/MS (DJe de 13.6.2011), reiterando a ideia de que a Lei
11.340/06 foi editada para conferir efetividade ao art. 226, § 8o, da CF, que impõe ao
Estado a obrigação de proteger a família, base da sociedade, criando mecanismos
para coibir a violência no âmbito de suas relações, bem como para dar cumprimento à
Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher
(Convenção Belém do Pará Decreto no 1973/96).
Por tal motivo, a Ministra Rosa Weber, em voto proferido na ADC
no 19, defendeu que a Lei Maria da Penha “inaugurou uma nova fase de ações
afirmativas em favor da mulher na sociedade brasileira”. De “feição simbólica”, a norma
“não admite amesquinhamento” (Informativo STF no 654). Ao contrário, o diploma deve
ser interpretado “generosamente para robustecer os comandos constitucionais”,
afirmou o Ministro Ayres Britto.
A reprimenda permaneceu no patamar mínimo. Fixou-se o regime
prisional mais favorável, concedido o “sursis” com adequadas condições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004005-07.2017.8.26.0637
Comarca: Tupã
Apelante: Carlos Henrique Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 511 - DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Violência doméstica e familiar contra a mulher – Ausência de
ação ou omissão baseada no gênero e em contexto de
hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação ao
seu agressor – Não caracterização – Não incidência da Lei no
11.340/06 – Agressões praticadas pelo réu contra sua
companheira – Lesão corporal de natureza leve – Exigência de
representação – Condição de procedibilidade da ação penal não
exercida no prazo legal – Decadência ao direito de
representação – Extinção da punibilidade decretada com base
no disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal –
RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
Através da r. sentença prolatada às folhas 141/146 do processado, o D.
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã condenou CARLOS HENRIQUE
GOMES DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, por
suposta infração ao disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Contra o julgado, o sentenciado manejou o recurso de apelação
constante das folhas 157/159, através do qual pretende a reforma da sentença, com sua
absolvição, por insuficiência de provas.
O Ministério Público apresentou as contrarrazões constantes das
folhas 170/172, através das quais pugna pela manutenção da sentença.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 189/194, a d. Procuradoria de
Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória de folhas 28/29 que, no dia 30 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2017, no período da tarde, na Avenida João Mendonça Guilherme, na cidade de
Herculândia, CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA, prevalecendo de pretérita
relação de afeto, nos moldes da Lei no 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de
Gabriela Salustriano da Silva Catelli, sua companheira.
Narra a denúncia que o denunciado e a vítima mantém relacionamento
amoroso.
Na data dos fatos, a vítima estava na casa de sua genitora, quando o
denunciado passou por lá e juntos foram para um sítio localizado em Paulópolis.
Ao retornarem, o denunciado, aproveitando-se da falta de iluminação
no local no local, agrediu a vítima com socos e chutes, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Inicialmente, necessário deixar consignado que o sentenciado foi
denunciado, processado e condenado sob a acusação de ter praticado lesão corporal
dolosa no contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira, Gabriela
Salustriano da Silva Catelli.
Assim, num primeiro momento, faz-se necessário analisar se, no caso
presente, tem aplicabilidade ou não a chamada "Lei Maria da Penha" (Lei Federal no
11.340/2006).
Com efeito, de acordo com a Lei 11.340/2006, no seu artigo 5o,
violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em qualquer ação ou
omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial.
O legislador, com a edição da Lei 11.340/2006, procurou proteger a
mulher, em situação de violência doméstica, em regra desvalorizada no seu trabalho
doméstico, agredida nesse mesmo espaço sem ter a quem se socorrer, já que, muitas
vezes, depende do agressor, seja afetiva, familiar ou financeiramente.
Assim, necessário se faz que a ação ou omissão seja baseada no
gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a seu agressor para incidir as disposições contidas na Lei Federal no 11.340/2006.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI
MARIA
DA
PENHA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA QUE NÃO SE DEU EM RAZÃO DE GÊNERO NEM
EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE. EXAME DE PROVAS
DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a
demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em
razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade
da vítima em relação a seu agressor, situação não evidenciada nos
presentes autos. Precedentes.
2. A análise da demanda, na intenção de averiguar se a violência se
deu em razão de gênero e em contexto de vulnerabilidade, demandaria
o reexame fático-probatório, providencia obstada pela Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
3.
Agravo
Regimental
não
provido. (AgRg no REsp
1574112/GO).".
Assim, também decidiu:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL E JUIZ DE DIREITO. CRIME COM VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR
CONTRA
MULHER.
CRIME
CONTRA A HONRA PRATICADO POR IRMÃ DA VÍTIMA.
INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/06. COMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Delito contra honra, envolvendo irmãs, não configura hipótese de
incidência da Lei no 11.340/06, que tem como objeto a mulher numa
perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou
inferioridade física e econômica.
2. Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a
mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde
que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de
afetividade.
3. No caso, havendo apenas desavenças e ofensas entre irmãs, não há
qualquer motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que
caracterize situação de relação íntima que possa causar violência
doméstica ou familiar contra a mulher. Não se aplica a Lei no
11.340/06.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do
Juizado Especial Criminal de Governador Valadares/MG, o
suscitado." (CC 88027/MG).
Nesse contexto, é certo que a Lei Federal no 11.340/2006 não se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso dos autos. Isto porque a prova produzida e reconhecida na sentença proferida
em Primeira Instância, indica que o sentenciado Carlos Henrique teria ofendido a
integridade corporal de sua companheira Gabriela, o que resultou em lesões corporais de
natureza leve, as quais foram descritas no laudo de exame de corpo de delito constante
da folha 10 do processado. Entretanto, o motivo das agressões não foi revelado nem
mesmo na confissão policial (folha 18).
A ofendida Gabriela, em juízo, relatou que seu ex-marido a agrediu,
depois de dezoito anos foi a primeira vez que isso ocorreu. O acusado lhe deu dois
socos, um na boca e um na cabeça, mas não a machucou muito (folha 99 - depoimento
colhido via sistema SAJ).
O acusado Carlos Henrique, ouvido perante a autoridade policial
(folhas 5/6), disse que agrediu a vítima em um momento de nervoso, jamais faria
qualquer coisa contra ela. Conversou com Gabriela e estão se reconciliando.
Em juízo, o réu não compareceu para apresentar sua versão dos fatos,
tornando-se revel (folha 125).
Assim, a prova produzida revela que não tem aplicabilidade as
disposição contidas na Lei Maria da Penha, já que não demonstrado nos autos que a
lesão corporal praticada o foi em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência
ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor.
Dessa forma, estamos diante de lesão corporal leve, prevista no artigo
129, "caput", do Código Penal.
É certo que a Lei no 9.099/95, em seu artigo 88, afirma que dependerá
de "representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões
culposas".
Nessa quadra, como estamos diante de mera lesão corporal leve e não
consta dos autos qualquer representação ofertada pela vítima Gabriela (que inclusive
não quis representar contra o réu, conforme conteúdo da folha 09), e uma vez que os
fatos imputadas ao denunciado datam de 30 de abril de 2017, é certo que já decorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo previsto no artigo 103 do Código Penal.
Dessa forma, ocorreu a decadência ao direito de representação e,
assim, falta condição de procedibilidade da ação penal instaurada contra o sentenciado
Carlos Henrique, pelo que a melhor solução é a declaração de extinção da punibilidade,
com base no que dispõe o artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dava-se provimento ao
recurso de apelação do sentenciado CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA,
para o fim de reformar a sentença recorrida para afastar a incidência da Lei
Maria da Penha e dar o apelante como incurso no artigo 129, "caput", do Código
Penal e também reconhecer a extinção da sua punibilidade, com base no disposto
no artigo 107, inciso IV, segunda figura, do Código Penal, em virtude da
decadência ao direito de representação.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VICO MANAS
102174F1
7
11
Declarações de
Votos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
10253074
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004005-07.2017.8.26.0637 e o código de confirmação da tabela acima.